Tribunal: TJDFT
Processo: 0716609-07.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716609-07.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUZIA DELFINA PEREIRA DECISÃO Vistos e etc., Trata-se de Ação referente ao TEMA 864, cujo Acórdão 1254791 deu provimento ao recurso inominado do Distrito Federal. No prazo para oposição de Embargos de Declaração, a patrona da parte autora apresentou petição requerendo a suspensão do curso do feito em razão de notícia de falecimento da servidora pública. Informa que na tentativa de localizar o paradeiro da parte autora, através de pesquisa pela internete, localizou um processo SEI sob o no 00080-00111726/2019-05, referente à solicitação de Pensão Vitalícia ao Sr. José Tarcísio da Silva, cônjuge da autora, em decorrência de seu falecimento. Contudo, sendo o processo restrito nos termos do art. 33, §1o, I, da Lei no 4.990/2012 não foi possível ter acesso aos dados e documentos para contatar o viúvo. Diante disso, requereu a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC, em decorrência do óbito da Sra. LUZIA DELFINA PEREIRA, bem como a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF para que forneça o endereço atualizado dos herdeiros a fim de saber se eles têm interesse na continuidade do processo para promover o requerimento de habilitação dos herdeiros nestes autos. É o relatório. DECIDO. Em razão da notícia do falecimento da recorrida, Sra. LUZIA DELFINA PEREIRA, faz-se necessária a regularização da representação processual, mediante a correspondente habilitação dos herdeiros, nos termos do art. 75, VII, c/c art. 110 e 313, § 2o, inciso II, todos do CPC. Diante do exposto, determino a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de se localizar os herdeiros e promover a devida habilitação. Determino, ainda, a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, com objetivo de fornecer o endereço atualizado dos dependentes da parte autora para que a Advogada Gessyca Viana de Sousa possa regularizar a representação processual. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020 09:20:27. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator